Tribunal: TJMT
Processo: 1009995-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009995-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA registrado(a) civilmente como VICENTE CALABRIA - CPF: 156.755.211-00 (AGRAVANTE), JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.890.771/0001-90 (AGRAVADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA INFORMAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A FIM DE APURAR A PARCERIA MANTIDA ENTRE AS PARTES – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009995-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: CONSTRUTORA VC LTDA – ME e outro

AGRAVADA: JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela
CONSTRUTORA VC LTDA – ME
e
outro
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Prestação de Contas c/c Pedido de Dissolução e Extinção de Parceria Informal de Obrigação de Fazer, Divisão de Bens e Apuração de Haveres no. 0032310-41.2009.8.11.0041, ajuizado pela
JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME
, que reduziu o valor dos honorários periciais para R$70.000,00 (setenta mil reais), ante a impugnação de ambas as partes à proposta primária de R$89.980,00 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta reais).

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que
“Analisando a decisão agravada, nota-se que a MMa. Juíza a quo homologou o valor da prova pericial em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), determinando o seu pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de PRECLUSÃO DA PROVA. Assim, nota-se que a parte corre risco de ter a prova pericial indeferida, prova essencial para a resolução da controvérsia, caso não efetue o pagamento no prazo determinado pela MMa. Juíza a quo”
(sic).

Sustentam que
“De acordo com a decisão acima, nota-se que a MMa. Juíza a quo, ao fixar os honorários periciais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o fez em desacordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme abaixo demonstrado. Analisando os autos no 0032310-41.2009.8.11.0041, em tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nota-se que Ação versa a respeito de dissolução de uma parceria firmada no período de abril de 2003 e encerrada em outubro de 2007, ou seja, pelo período curto de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, tendo sido firmado durante a parceria apenas e tão somente 12 (doze) contratos. Assim, nota-se que a pericia contábil a ser prestada não é complexa e nem há tantos documentos a serem analisados, tendo em vista o curto período da existência da parceria, objeto de dissolução. Sendo necessário salientar, que nos autos há uma repetição de documentos juntados pela parte Agravada”
(sic).

Destacam que
“Como acima demonstrado, o caso em questão versa a respeito de uma Dissolução de Sociedade, a qual durou por um curto espaço de tempo, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, não havendo, portanto, complexidade alguma na matéria, visto que a perícia técnica se restringe a analise de documentos juntados aos autos, sem necessidade de qualquer deslocamento do perito ou realização de diligências externas, sendo o serviço prestado no próprio ambiente de trabalho do perito. Dessa forma, ao fixar os honorários periciais no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que corresponde a quase 100 (cem) vezes o valor fixado pelo Conselho Nacional de Justiça, a MMa Juíza o fez em total desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fato este que inclusive obsta de forma excessiva o direito de defesa da parte Agravante, visto que não tem condições de arcar com um valor tão elevado, ainda mais pelo fato de que a empresa Agravante encontra-se inativa, patrimônio da parceria provavelmente encontra-se sucateado e o patrimônio do Espólio não está auferindo rendimentos. Pleiteando, desde já, pela redução do valor”
(sic).

Alegam que
“em caso análogos aos autos, perícia contábil em ações de dissolução de sociedade, os honorários periciais vem sendo fixados no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) [...]”
(sic).

Dizem que
“caso mais complexo do que a dos autos, onde a pericia contábil realizada analisou documentos correspondentes ao período de 20 (vinte anos), no qual foi fixado o valor da prova pericial em R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais)”
(sic).

Expõem que
“o valor homologado no caso em questão de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a realização da pericia contábil, a qual analisará documentos relativos ao período de 04 (quatro anos) e 06 (seis) meses, fere totalmente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, fere o direito de defesa das partes Agravantes, visto que caso não providenciem o depósito no prazo exíguo de 10 (dez) dias terão a prova, a qual é essencial para a solução do litígio, indeferida”
(sic).

Explanam que
“A probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada acima, visto que houve violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, estando o valor homologado pela MMa. Juíza a quo acima do patamar fixados em casos análogos, bem como não foram observado os requisitos para a fixação do valor, como o fato da questão não ser complexa, demandando apenas análise documental, sem necessidade de qualquer deslocamento do perito”
(sic).

Afirmam que
“Quanto ao risco de dano grave, a decisão agravada poderá causar danos de difícil reparação aos Agravantes, visto que foi fixado o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de honorários periciais, ficando a cargo dos Agravantes o montante de R$ 46.666,67 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), os quais caso não sejam depositados no prazo exíguo de 10 (dez) dias acarretará o comprometimento do direito de defesa, visto que a prova em questão é essencial à resolução da lide, e, essa será indeferida”
(sic).

Diante do que expuseram, pugnam, liminarmente,
“[...] que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a decisão agravada que determinou o pagamento dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias”
(sic).

No mérito, pleiteiam
“que o presente recurso seja conhecido e provido, reformada a decisão ora combatida, reduzindo o valor da prova pericial para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que foi aplicado em caso análogo aos autos”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 04/04/2025, conforme decisão de Id. 279486880.

Contraminuta ofertada no Id. 282227857, concordando com as razões do agravo de instrumento e requerendo a redução do
quantum
fixado em honorários periciais.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 278661850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que reduziu o valor dos honorários periciais para R$70.000,00 (setenta mil reais), ante a impugnação de ambas as partes à proposta primária de R$89.980,00 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta reais).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“
Vistos.

JFS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
requereu o deferimento do benefício da gratuidade de justiça para o custeio de honorários periciais, bem como impugnou o valor dos honorários periciais apresentados pelo perito judicial.

No que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, cumpre salientar que, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

No presente caso, a parte requerente não demonstrou de forma satisfatória a alegada hipossuficiência financeira. A mera alegação de que se encontra inativa e a juntada de documentos genéricos não são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos financeiros de forma concreta e efetiva. Além disso, verificou-se que não há demonstração cabal de que o pagamento dos honorários periciais inviabilizaria a continuidade da empresa, tampouco foram apresentados balancetes ou demonstrações contábeis recentes que permitam a análise aprofundada da real situação econômica da empresa.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à requerente.

No que se refere à impugnação ao valor dos honorários periciais, verifica-se que a empresa perita REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA apresentou proposta no valor de R$ 89.980,00 (oitenta e nove mil novecentos e oitenta reais), justificando tal quantia com base no tempo estimado para a realização dos trabalhos e no valor da hora técnica fixado pelo Conselho Federal de Economia.

Todavia, a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a complexidade da perícia e a capacidade financeira da parte responsável pelo pagamento.

Dessa forma, considerando os elementos dos autos e a necessidade de evitar onerosidade excessiva,
REDUZO
o valor dos honorários periciais para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), montante que se mostra adequado para remunerar condignamente o perito e assegurar a realização dos trabalhos periciais de forma eficiente.

Intimem-se as partes para procederem ao depósito dos honorários periciais, na proporção de 1/3 a cada um dos demandados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova pericial.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(Id. 183320506 – autos de origem)

Pois bem. É cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do artigo 2o, incisos I a IV, da Resolução no. 232/2016, do CNJ.

Destaca-se, ainda, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Desta forma, o valor dos honorários periciais estão diretamente ligados às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pela Magistrada
a quo
em R$70.000,00 (setenta mil reais), não se mostra excessivo.

Há de se considerar,
in casu
, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pelo juízo em R$70.000,00 (setenta mil reais), a princípio, não se mostra excessivo, tendo em vista o valor da causa (R$500.000,00 – a ser verificado em liquidação de sentença) e sua complexidade, dado o vultoso acervo documental juntado na origem.

Inclusive, necessário aqui constar que a complexidade da demanda restou demonstrada na petição de aceite (Id. 154684172 – Autos de origem), vejamos:

“[...] 3) Em análise dos Autos, verifica-se que a prova pericial possui natureza contábil, objetivando análise da parceria mantida pelas partes, entre abril de 2003 e outubro de 2007, para tanto, são previstos os seguintes procedimentos:

I. Leitura Técnica dos Autos visando a análise das determinações judiciais proferidas e levantamentos de documentação e informações para embasar os trabalhos periciais;

II. Análise dos contratos e demais documentos que embasaram a parceria mantida pelas partes;

III. Levantamento de documentos e informações relacionadas às RECEITAS obtidas no período;

IV. Levantamento de documentos e informações relacionadas aos custos e despesas do período;

V. Por fim, elaboração de Laudo Pericial, o qual apresentará os resultados obtidos em cada fase do trabalho, as conclusões alcançadas e as respostas aos quesitos formulados pelas Partes e pelo Juízo.”

Também, há de se ressaltar que conforme o
decisum
objurgado, os honorários já foram reduzidos, haja vista que a proposta primária era de R$ 89.980,00 (oitenta e nove mil novecentos e oitenta reais).

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A propósito, já decidi em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – PROVA TÉCNICA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT REJEITADO PELO JUÍZO A QUO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert
.”

(N.U 1003700-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
(Negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – COMPLEXIDADE DA PERÍCIA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, fixados no valor de R$ 4.400,00, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. A decisão de origem manteve os honorários nos termos da proposta apresentada pelo perito judicial, fundamentando-se na complexidade da perícia a ser realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de honorários periciais é excessivo diante da natureza da perícia a ser realizada; e (ii) saber se é possível a repartição do pagamento dos honorários entre as partes quando a perícia é requerida por ambas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC estabelece que os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício.

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova técnica, o grau de especialização exigido, o zelo profissional, o tempo e os meios necessários para sua realização, conforme art. 2o, incisos I a IV, da Resolução CNJ no 232/2016.

A perícia, voltada à análise de cálculos da conta PASEP da parte autora, exige conhecimento técnico específico e detalhado, não sendo possível considerar como de baixa complexidade.

A ausência de impugnação concreta ao valor fixado, aliada à ausência de elementos que demonstrem desproporcionalidade, justifica a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de complexidade da prova, o tempo exigido e a qualificação do perito. 2. A impugnação ao valor fixado exige a demonstração concreta de desproporcionalidade. 3. A fixação do valor dos honorários insere-se na esfera discricionária do juiz, não cabendo sua revisão sem prova robusta de excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95 e 465; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, I a IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AI 40101213120238040000, Rel. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing, 1a Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJMT, AI 1036685-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.”

(N.U 1035789-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025